Tribunal: STF
Processo: RE 1538807
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 34):



    “RECURSO DE REVISTA - ADICIONAL DE RISCO – PORTUÁRIO – ART. 14 DA LEI Nº 4.860/65 – TERMINAL PRIVADO. Na trilha do entendimento consubstanciado na SBDI-1 desta Corte, o adicional de risco não é devido aos empregados de portos de uso privativo. A Lei nº 4.860/65 restringe-se aos empregados de portos organizados. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos embargos de Declaração (Doc. 37), foram desprovidos (Doc. 41).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRCIO JOSÉ REBELO alega violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao fundamento de que “a diferenciação entre trabalhadores de portos públicos e trabalhadores de portos privados, fere o princípio do isonomia” (Doc. 45, fl. 11).



    Afirma que “diante de condições de trabalho inequivocamente idênticos, não é possível assegurar-se determinada proteção legal a uns e denegá-la o outros, mormente quando inexiste especificidade entre uma ou outra atividade. De conseguinte, sendo iguais as condições de trabalho, deve-se inclinar para a inconstitucionalidade de qualquer leitura que procure justificar o tratamento diferenciado entre trabalhadores, em função da natureza jurídica, pública ou privada, de seus empregadores” (Doc. 45, fl. 11).



    Isto porque “não é o fato de o reclamante trabalhar em área portuária privativa que iria privá-lo de receber o adicional de risco, pois os riscos à Integridade física do autor são os mesmos de empregados que trabalham em portos organizados” (Doc. 45, fl. 13). 



    Sustenta que a manutenção do acórdão recorrido, “além de ferir o princípio da isonomia constante na Magna Carta, também está por ferir o princípio da proteção, insculpido no caput do artigo 70 da CRFB/88, que prescreve ‘além de outros que visem à melhoria de sua condição social’” (Doc. 45, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido para “declarar o direito do recorrente em ver mantido o direito à percepção ao adicional de risco portuário” (Doc. 45, fl. 13).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, inadmitiu o RE ao afundamento de que a controvérsia possui natureza infraconstitucional (Doc. 49).



    No Agravo (Doc. 52), a parte recorrente afirma que houve violação direta à Constituição, pois “não está se discutindo a lei que regula o recebimento do adicional de risco portuário, e sim a igualdade entre os trabalhadores” (Doc. 52, fl. 5).



    Remetidos os autos ao STF (Doc. 55), foram devolvidos à origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 597.124-RG (Tema 222, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 23/10/2020), ocasião em que a Min. Vice-Presidente do TST determinou o sobrestamento dos autos (Doc. 64).



    Julgado o mérito do Tema 222/STF, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 83). Todavia, a a 1ª Turma do TST manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que o caso concreto trata de matéria distinta daquela versada no Tema 222 da repercussão geral (Doc. 90).



    Em seguida, o Juízo local, ao argumento de “aparente dissonância à tese de mérito firmada no Tema 222 do ementário de repercussão geral”, admitiu o RE e remeteu os autos a esta CORTE (Doc. 94).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que se discute a concessão do adicional de risco a trabalhadores portuários que laboram em terminais privativos.



    O Tribunal Superior do Trabalho reformou o entendimento firmado pelo TRT/12ª Região, o qual decidiu no sentido de que “quanto ao adicional de risco pleiteado pelo autor, não prospera a alegação da ré de que a Lei n. 4.860/65 destinou-o somente aos funcionários vinculados à Administração dos Portos organizados, eis que não é a nomenclatura que se emprega, ou seja, portos organizados ou terminais privativos, que fará diferença na estrutura da área e do trabalho nela desenvolvido. Portanto, a lei se destina a todos os empregados que desenvolvem tarefas na base interna do porto” (Doc. 17, fl. 6).



    No julgamento do Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 3/6/2020), o Plenário desta CORTE decidiu pela extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. Foi fixada a seguinte tese:



    “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 



    1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares.



    2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 



    3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” 



    Especificamente em relação aos trabalhadores portuários de terminais privativos, tal matéria já foi apreciada pela Primeira Turma desta CORTE, oportunidade em que se aplicou o entendimento firmado no julgamento do Tema 222 da repercussão geral.



    Veja-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO. TERMINAIS PRIVATIVOS. ADICIONAL DE RISCO DEVIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 597.124 (TEMA 222). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.498.098-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/8/2024)



    Por ocasião do julgamento do referido precedente, a ilustre Relatora concluiu que “diferente do que defende a agravante, é de se observar que ao se concluir, pelo acórdão recorrido, que ‘o adicional de risco não é devido aos empregados que prestam serviços em portos privativos”, afastou-se da interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (…).” (ARE 1.498.098-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/8/2024)



    Seguindo a mesma linha, assim decidiu a Segunda Turma desta CORTE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO PERMANENTE. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. Ao apreciar o RE 597.124, esta Corte fixou tese no sentido de que sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.



    2. Afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso.



    3. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida com observância do decidido no RE 597.124, Tema 222 da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.787-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 16/9/2021) 



    Cite-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. DIREITO RECONHECIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.124/PR (TEMA RG Nº 222). INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE REVISTA. PROVIMENTO PARCIAL.” (RE 1.522.566/PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 22/11/2024)



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente